Tribunal: TCU
Processo: 042.898/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 5.220/2025-TCU-1a Câmara, que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou contas irregulares, com aplicação de multa, em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no município de Frecheirinha/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Carleone Júnior de Araújo em face do Acórdão 5220/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra a decisão que julgou suas contas irregulares, com aplicação de multa, em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.